Tribunal: STF
Processo: Rcl 92453
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Instituto Colina de Educação Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Brasília (Processo 0001304- 82.2023.5.10.0015), que teria, em tese, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 1.058, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, a Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“A ADPF nº 1.058/DF foi proposta pela Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades (ABRAFI) com o objetivo de questionar a constitucionalidade do conjunto de decisões do TST que estabelecia a presunção absoluta de que o intervalo de recreio escolar, independentemente de qualquer circunstância fática, constitui necessariamente tempo à disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT. 
Ao deferir a medida cautelar em 5 de março de 2024, o Excelentíssimo Ministro Relator Gilmar Mendes assentou que a jurisprudência do TST havia construído uma "presunção absoluta que carece de base legal" e que, nessa qualidade, viola o princípio da legalidade (CF/88, art. 5º, II), os princípios da livre iniciativa (CF/88, arts. 1º, IV e 170, caput) e o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva (CF/88, arts. 7º, XXVI e 8º, III). 
O Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADPF 1058 em 13/11/2025 (Rel. Min. Gilmar Mendes), confirmou os fundamentos da cautelar e os erigiu a pronunciamento definitivo com eficácia vinculante erga omnes (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.882/1999), obrigatório para todos os órgãos do Poder Judiciário do país.
[...]
A decisão paradigma é explicita em reconhecer que, embora seja possível cogitar hipótese em que o período de recreio configure, na prática, tempo à disposição do empregador, tais situações somente podem ser verificadas com base em prova concreta:
[...]
Em 7 de dezembro de 2023, o Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino no Distrito Federal – SINPROEP-DF ajuizou Ação Civil Pública (ACP nº 0001304-82.2023.5.10.0015) perante a 15ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, postulando a condenação da Reclamante ao pagamento de diferenças salariais a todos os professores por ela contratados, referentes ao período de recreio escolar, com o argumento de que, “conforme a atual e pacífica jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, o intervalo, também conhecido como recreio, independente da atividade desenvolvida pelo substituído durante o período, não pode ser contado como interrupção de jornada, tendo em vista que tal lapso, por tão exíguo, impede que o professor se dedique a outros afazeres fora do ambiente de trabalho”.
[...]
Em 20 de fevereiro de 2024, realizou-se a única audiência do processo. Nessa oportunidade, fez-se referência à contestação, em que se defendeu, com fundamento na lei e na norma coletiva aplicável, que o recreio em sua unidade de ensino destina-se unicamente ao descanso, não configurando período de subordinação às ordens do empregador ou de atendimento a alunos. Invocou, expressamente, a Cláusula 52ª da CCT 2021/2023 e da CCT 2023/2025, que atribui ao recreio escolar a função de intervalo de descanso e convívio entre os docentes, afastando qualquer obrigação laboral durante esse período, nos seguintes termos: ‘É assegurado um intervalo diário, por turno de trabalho, para descanso do professor, de no mínimo 15 (quinze) minutos’ (Cláusula 52ª - CCT 2023/2025 e CCT 2021/2023). 
A instrução foi encerrada sem mais provas a produzir. Isso ocorreu porque, no contexto interpretativo então vigente - o da presunção absoluta do TST -, a questão era tratada como sendo exclusivamente de direito: se o recreio era, por presunção irrefutável, tempo à disposição do empregador, não havia fato a provar. A dilação probatória era, portanto, inútil sob aquele paradigma. Em outros termos, o encerramento antecipado da instrução foi uma consequência direta e necessária do estado de inconstitucionalidade que o STF viria a reconhecer. 
Em 5 de março de 2024 - poucos dias após o encerramento da instrução -, o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes deferiu medida cautelar na ADPF 1058, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos em que se discutisse a aplicação da presunção absoluta sufragada pelo TST, bem como dos efeitos de decisões que a tivessem porventura aplicado. 
O presente feito foi, então, sobrestado em cumprimento a referida determinação, aguardando o pronunciamento definitivo desta Corte. É relevante registrar a proximidade cronológica entre os eventos: a instrução foi encerrada em fevereiro de 2024 (sob o paradigma inconstitucional) e a cautelar do STF sobreveio em março de 2024, dias depois, sem que a Reclamante tivesse tido qualquer oportunidade de produzir provas num ambiente em que isso fosse juridicamente relevante.
Em 13 de novembro de 2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou o referendo da medida cautelar e converteu o julgamento em decisão definitiva de mérito da ADPF 1058.
[...]
Em 20 de fevereiro de 2026, retomada a tramitação, aguardava-se que a autoridade reclamada, reconhecendo a mudança radical do paradigma interpretativo imposta pela ADPF 1058, reabrisse a instrução processual para permitir a produção das provas necessárias a apuração fática exigida pela nova orientação constitucional. Não foi o que ocorreu. 
A autoridade reclamada proferiu sentença condenando a Reclamante ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, sem reabrir a instrução, sob o fundamento de que esta havia sido regularmente encerrada na audiência de fevereiro de 2024 e de que não haveria provas a produzir.”

Ao final, no mérito, requer “a cassação da sentença reclamada, com a determinação de que outra seja proferida após a reabertura da instrução processual, oportunizando-se à Reclamante a produção de provas - especialmente prova testemunhal e documental, acerca da devida observância à Cláusula 52ª da norma coletiva -, a fim de demonstrar que o recreio em sua única unidade escolar é efetivamente destinado ao descanso do professor, ao café e ao entrosamento entre professores, sem subordinação a ordens do empregador nesse interregno”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 

O parâmetro de confronto invocado é o decidido por esta CORTE nos autos da ADPF 1.058, Rel. Min. GILMAR MENDES, na qual foi proferido acórdão que julgou procedente a Ação para: 

“(i) declarar a inconstitucionalidade da presunção absoluta, que não admite prova em contrário, segundo a qual o intervalo temporal de recreio escolar (educação básica) ou intervalo de aula (educação superior) constitui, obrigatoriamente, tempo em que o professor se encontra à disposição de seu empregador; e (ii) assentar que, na ausência de previsão legal ou negociação coletiva estabelecendo orientação diversa, tanto o recreio escolar (educação básica), quanto o intervalo de aula (educação superior), constituem, em regra, tempo do professor à disposição de seu empregador (CLT, art. 4º, caput), admitindo-se, porém, a prova, produzida pelo empregador, de que, durante o recreio escolar ou o intervalo de aula, o professor dedica-se à prática de atividades de cunho estritamente pessoal, afastando-se, em tal hipótese, o cômputo na jornada diária de trabalho (CLT, art. 4º, § 2º).”

A controvérsia em questão cinge-se a saber se a ausência de reabertura da instrução processual, com o fim de “permitir a produção das provas necessárias a apuração fática exigida pela nova orientação constitucional”, violou o paradigma apontado. 
O Juízo reclamado, por sua vez, julgou procedente o pedido para considerar que o período de intervalo de 15 minutos entre as aulas dos professores é tempo à disposição do empregador (e-Doc. 5, fls. 9/11):

“No presente feito, a controvérsia é coletiva e abstrata: o sindicato não busca, nesta fase cognitiva, a apuração de diferenças hora a hora, mas a definição da natureza jurídica do recreio, em tese, no âmbito da instituição ré. 
A reclamada, a seu turno, limita-se a alegar genericamente que o recreio é intervalo de descanso previsto em norma coletiva e que os professores seriam livres para utilizá-lo como quisessem, mas não produz qualquer prova específica de que, durante tais intervalos, os docentes se dedicam a atividades estritamente pessoais, sem permanecer à disposição da escola. 
Ao contrário, a própria dinâmica descrita na inicial – uso do recreio para deslocamento entre salas, organização de materiais, atendimento a alunos e preparação da aula seguinte – é compatível com a ideia de que o tempo, por sua exiguidade e função dentro da rotina escolar, não se presta, ordinariamente, ao gozo de descanso pleno ou à prática de atividades alheias ao trabalho.
É de se pontuar, ainda, que não há nos autos demonstrativo de organização institucional que assegure, de modo concreto, ao professor, um intervalo em que possa, de fato, se afastar de suas atribuições, do ambiente escolar ou de sua responsabilidade pedagógica, em moldes distintos do padrão reconhecido pelo TST e agora reafirmado, em regra, pelo STF. 
A cláusula coletiva invocada (quinquagésima segunda) limita-se a garantir um intervalo mínimo diário para descanso, sem estipular que esse período não possa ser considerado tempo à disposição ou que não será computado na jornada, tampouco estabelece regime objetivo pelo qual o recreio se converta, automaticamente, em tempo de repouso desvinculado das obrigações docentes. Vejamos:
[...]
Assim, à luz da ADPF 1058, tal previsão convencional não afasta, por si só, a presunção relativa de que o recreio integra a jornada, nem supre o ônus probatório da reclamada de demonstrar, caso a caso, que o professor utiliza o intervalo exclusivamente para fins pessoais. 
Nesse contexto, considerando a orientação vinculante extraída da ADPF 1058 e a ausência de prova específica, por parte da ré, de que os professores utilizam o recreio para atividades estritamente pessoais, concluo que, no âmbito da ré e em relação aos professores substituídos, o recreio e os intervalos entre aulas constituem, em regra, tempo à disposição do empregador e devem ser computados na jornada de trabalho, na forma do art. 4º da CLT.
Ademais, conforme o entendimento consolidado pela Suprema Corte, a regra geral estabelece que o período de recreio constitui tempo à disposição do empregador e, portanto, deve ser remunerado. Para afastar essa regra e aplicar a exceção prevista no art. 4º, § 2º, da CLT, cabe ao empregador o ônus de comprovar, de forma contundente, que, naquela instituição e em relação àqueles professores, o intervalo era efetivamente destinado a atividades de caráter estritamente pessoal, com plena liberdade e ausência de qualquer exigência laboral. 
No caso em exame, a reclamada alegou em sua defesa que os docentes possuíam liberdade durante o recreio. Contudo, quando instada a produzir provas, não se desincumbiu do encargo de demonstrar que, na prática, os professores desfrutavam de total autonomia para o uso pessoal desse tempo. 
A simples previsão em norma coletiva qualificando o período como ‘descanso’ não basta, por si só, para afastar a realidade fática da relação de trabalho, tampouco para se sobrepor à tese vinculante do STF, segundo a qual é indispensável a prova de que o intervalo era utilizado para atividades particulares, a fim de descaracterizar o tempo à disposição. 
Diante da ausência de prova convincente por parte da reclamada capaz de afastar a presunção — ainda que relativa — de que o recreio configura tempo à disposição, prevalece a regra geral firmada pelo STF. 
Assim, o período de 15 minutos correspondente ao recreio deve ser considerado tempo à disposição do empregador, integrando-se à jornada de trabalho.”

Verifica-se, portanto, que o pedido da ora Reclamante de cassação da decisão reclamada para reabertura da instrução não foi objeto de discussão no paradigma tido por violado. Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente